Tribunal: TJSP
Processo: 0004276-85.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RESE – homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em

Ementa:
RESE – homicídio na condução de veículo automotor. Lesão corporal na condução de veículo automotor. Preliminar: excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam com o processo crime, não há que se falar em excesso de linguagem. Preliminar rejeitada. MÉRITO: indícios suficientes a apontar que o recorrente estaria sob o efeito de álcool, trafegando em alta velocidade, tendo ultrapassado sinal de trânsito desfavorável. Análise do laudo clínico de embriaguez e do laudo pericial de local, bem como de perito particular, que não podem ser afastados do Tribunal Popular do Júri.
Imputação contida na sentença de pronúncia adequada,
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0004276-85.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento.
Vencido o 3o juiz, que declara.
Compareceu o ilustre defensor Dr. José Luís Oliveira Lima.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004276-85.2018.8.26.0635
Recorrente: Douglas da Piedade Batista
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 42051
MAGISTRADO (A) “A QUO” ROBERTO ZANICHELLI CINTRA
RESE homicídio na condução de veículo automotor. Lesão
corporal na condução de veículo automotor. Preliminar:
excesso de linguagem: art. 478, CPP, inibindo a leitura da
sentença de pronúncia e acórdão que a analisou em Plenária de
Julgamento supera esse entendimento. Tão só com acesso aos
autos Promotor de Justiça e Advogados, que são os que lidam
com o processo crime, não há que se falar em excesso de
linguagem. Preliminar rejeitada. MÉRITO: indícios suficientes
a apontar que o recorrente estaria sob o efeito de álcool,
trafegando em alta velocidade, tendo ultrapassado sinal de
trânsito desfavorável. Análise do laudo clínico de embriaguez e
do laudo pericial de local, bem como de perito particular, que
não podem ser afastados do Tribunal Popular do Júri.
Imputação contida na sentença de pronúncia adequada,
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 687/698 dos
autos, contra ela apresenta recurso em sentido estrito DOUGLAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIEDADE BATISTA, pedindo sua reforma. O recorrente foi pronunciado por
fato de 19 de maio de 2018, como incurso no artigo 121, "caput", e artigo 129,
ambos do Código Penal, bem como artigo 306, da Lei no. 9.503/97 -
Legislação de Trânsito, para o fim de se ver submetido a julgamento pelo
Tribunal Popular do Júri.
Não se conformando com a R. Sentença de Pronúncia,
apresenta apelação em que (fls. 711/754) apresenta Introdução até fls. 713;
apresenta então preliminar de nulidade pelo excesso de linguagem; passa
para a imputação negando todos os fatos contidos na exordial acusatória e na
sentença de pronúncia.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Com a redação do artigo 478, do Código de Processo
Penal, ficou superada a discussão quanto a excesso de linguagem, ou não, na
fase de pronúncia. Isso porque a decisão de pronúncia só interessa agora aos
Profissionais do Direito: Promotor de Justiça e Advogados. Não permitida mais
a leitura para o Conselho de Sentença, durante a sessão de julgamento, não
se vislumbra qualquer prejuízo nisso.
Ademais, não há decisão do Tribunal Popular do Júri do
Magistrado, mas sim, do Conselho de Sentença, não importa a opinião
daquele naquele momento, de vez que não será quem decidirá. E inclusive
para fixação de pena, em ocorrendo condenação, se limitará aos parâmetros
aprovados na votação.
E neste caso concreto nem se vislumbra excesso de
linguagem. Permaneceu a sentença de pronúncia na descrição dos fatos, sua
análise, transcrição de oitivas e sua análise. Não incorre em outra conclusão
que não seja a reconhecer que cabe julgamento pelo Tribunal Popular do Júri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isso, rejeito essa matéria colocada como preliminar.
O restante da motivação apresentada no recurso em sentido estrito a respeito
fica rejeitada de vez que são considerações acerca do mesmo tema, sem
inovação de tese.
No mérito: o Laudo pericial de alcoolemia, fls. 51/52,
exame clínico, concluiu pelo estado de embriaguez ainda presente. E isso foi
anotado na sentença de pronúncia: realização de dito exame após, mais de 9
horas após o acidente.
O álcool evolui durante até oito (8) no organismo humano
e a partir de então, tende a decrescer. Essa foi a anotação efetuada e sendo
que dito laudo clínico constatou que, após nove horas, ainda se faziam
presentes indícios de consumo de álcool, foi para demonstrar que havia,
embora já superado o período de oito horas, evidência, resquício de utilização
de álcool.
Cabe anotar que em casos recentes vem sendo observado
por este Relator que pessoas envolvidas nesse tipo de ocorrência policial são
encaminhadas para exame clínico, por coincidência ou estranhamente,
superadas ditas oito horas. Daí a importância que vem sendo dada a
testemunhos daqueles que estiveram próximas delas, as observaram,
puderam aferir condições passíveis de serem testemunháveis, logo após o
envolvimento
no
acidente:
fala
inconclusiva,
pensamento
confuso,
demonstração gestual, deambular cambaleante, enfim, os sinais externos mais
passíveis de observação e apreensão de sentido pelo leigo. Foi o que aqui
ocorreu e que motivou a conclusão do Magistrado "a quo".
Portanto, não há como se afastar que o recorrente
estivesse, ou pudesse estar, sob efeito de bebida alcoólica naquela
oportunidade. E em condições de ser observável por terceiros, assim
manifestado o efeito por seu modo de agir.
As demais questões apresentadas com relação a
velocidade do veículo, conforme Laudo pericial particular que atestou média de
65 km/h, face o Laudo pericial de local de fls. 364/382 dos autos deverá ser
analisado no momento próprio. Hoje já se tem conhecimento que a tabela
avaliadora da velocidade precisa ser adequada ao veículo; aqueles tempos de
tabela única, derivada do modelo americano de carros pesados, freios a lona,
estão superados. A partir do evento envolvendo o profissional de televisão
WAGNER MONTES, no ano de 1993, acidente na Via Dutra e no qual ele
rebateu a tabela usada para aferir a velocidade de seu conduzido, o
entendimento sobre o tema tendeu a se atualizar. Portanto, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudo técnico, a análise caberá ser demonstrada perante o Tribunal Popular do
Júri, no momento próprio, com suas nuances e peculiaridades. Mas não fica
afastada a velocidade.
No mais, consta que o recorrente excedeu sua velocidade
após colisão de trânsito com terceiros; procurou se afastar do local e
ingressando em sinal de trânsito desfavorável, vermelho, causou acidente que
culminou com a morte da vítima e lesão corporal em outra pessoa.
Isso está devidamente demonstrado.
O dolo eventual decorre de estar dirigindo: i) sob o efeito,
influência de álcool; ii) ter excedido velocidade urbana; iii) ter ingressado em
sinal de trânsito desfavorável.
Tudo isso, como explanado, está bem demonstrado nestes
autos e fica mantido. Não se pode extirpar do Tribunal Popular do Júri a
condição de analisar os fatos, ouvir das partes as explanações devidas,
fundamentações, do próprio recorrente quando interrogado em Plenária e
demais testemunhas e eventualmente peritos, todos com suas falas,
informações, sob crivo do contraditório.
Assim, entendo que as razões de recurso devem ser
rejeitadas, repelida a matéria preliminar arguida. As questões de fato serão
posts para o Conselho de Sentença decidir, de acordo com sua livre
convicção.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do recurso em sentido estrito apresentado por DOUGLAS DA PIEDADE
BATISTA, com qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.516 (Digital)
RESE no 0004276-85.2018.8.26.0635
Juízo de Origem: 1a Vara do Júri da Comarca da Capital
Recorrente: DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado
o
relatório,
ouso
divergir
do
Eminente
Relator
Sorteado,
Dr.
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO, para dar parcial provimento ao recurso do acusado,
desclassificando-se a conduta irrogada para aquela prevista no artigo
302 do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da exordial que, no dia 19 de maio de
2018, por volta da 01h50, na Av. Jornalista Roberto Marinho, esquina
com a Rua Vicente Leporace, bairro Ibirapuera, nesta capital,
DOUGLAS DA PIEDADE BATISTA, agindo com evidente dolo
eventual na condução do veículo Toyota Hilux de placas FKN 6433,
assumindo o risco de produzir o resultado, matou a vítima MARIA
LUZIA GOMES DA SILVA, causando-lhe os ferimentos descritos no
laudo de exame necroscópico de fls. 52/54.
Sem desconhecer respeitáveis entendimentos
em contrário, estou convencido de que o acusado não agiu com dolo
eventual.
A hipótese retratada nos autos descreve um
acidente de trânsito, causado pela imprudência com que DOUGLAS
conduzia seu automóvel, que acabou colidindo contra o veículo
ocupado pelas vítimas, sendo que o impacto causou ferimentos mortais
em Maria Luzia.
Perceba-se.
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete, para a
configuração do dolo é necessária a ocorrência de dois elementos, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, “a consciência (conhecimento do fato que constitui ação típica) e a
vontade (elemento volitivo de realizar esse fato)”. Para Eugênio Raul
Zaffaroni “é o querer do resultado típico, a vontade realizadora do tipo
objetivo”.
Portanto, dolo nada mais é do que a vontade
do agente dirigida a praticar determinado tipo penal, conforme
descrito na primeira parte do inciso I, do art. 18 do Código Penal.
O dolo eventual vem descrito na segunda parte
do mesmo artigo de lei, que diz que o mesmo ocorre quando o agente
assume o risco de produzir determinado resultado típico, pouco se
importando com a consequência daquilo que ocorrer.
A diferença entre um e outro é que no
primeiro o agente quer o resultado final, enquanto que no segundo o
agente assume deliberadamente o risco de produzir o resultado morte.
A Fórmula de Frank bem define o dolo eventual dizendo que o mesmo
ocorre sempre que o agente fizer a seguinte reflexão: “seja assim ou de
outra maneira, ocorra isso ou aquilo, mesmo assim agirei”.
Verifica-se, então, a extrema dificuldade em
conceituar o dolo eventual, pois ao contrário do dolo direito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podemos identificar a vontade do agente em produzir o resultado, mas
tão somente a consciência de que tal resultado possa vir a ocorrer,
circunstância que se denomina culpa consciente e não dolo eventual.
Nesse
sentido,
manifesta-se
o
Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL.
HOMICÍDIO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO SIMPLÓRIA DE DOLO
EVENTUAL.
IMPOSSIBILIDADE
SEM
MAIORES
DEMONSTRAÇÕES QUE LEVEM A CONCLUIR PELO
ELEMENTO
VOLITIVO.
IMPETRAÇÃO
NÃO
CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. 1 -
Não descritos na denúncia elementos que demonstrem o dolo,
ainda que na forma eventual, não se pode ter por escorreito o
acórdão que encampa acusação nesses moldes deduzida. 2 - A
embriaguez, por si só, sem outros elementos do caso concreto,
não pode induzir à presunção, pura e simples, de que houve
intenção de matar, notadamente se, como na espécie, o
acórdão concluiu que, na dúvida, submete-se o paciente ao
Júri, quando, em realidade, apresenta-se de maior segurança a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aferição técnica da prova pelo magistrado da tênue linha que
separa a culpa consciente do dolo eventual. 3 - Impetração não
conhecida, mas concedida a ordem de ofício para restabelecer
a decisão de primeiro grau que desclassificou a conduta para
homicídio culposo de trânsito. (STJ. HC 328.426/SP, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).
Percebe-se, então, que a prova deixa claro que
o acusado em nenhum momento assumiu deliberadamente o risco de
produzir o resultado morte.
A hipótese dos autos é de culpa consciente,
uma vez que o réu realizou manobra descuidada após consumir bebida
alcóolica, acreditando que não ocorreria qualquer acidente. Não
existe, a meu ver, nenhum indício de que DOUGLAS assumiu o risco
de matar.
Na verdade, ele não desejava a morte de
ninguém, pelo menos indicativo do contrario não existe na prova
amealhada. As circunstâncias apontam para o fato de que o réu dirigia
o automóvel de modo imprudente. Se isso aconteceu de fato, o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser desclassificado para o homicídio culposo descrito no Código
de Trânsito, não se podendo falar em dolo eventual, uma vez que,
repita-se, o acusado em nenhum momento assumiu deliberadamente o
risco de produzir o resultado morte.
Por estes motivos, de rigor a desclassificação
do crime doloso contra a vida para a conduta descrita no artigo 302 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de desclassificar o crime
previsto no artigo 121, caput, do Código Penal para aquele insculpido
no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
ÁLVARO CASTELLO
3o Juiz Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
13047F52
6
11
Declarações de
Votos
ANTONIO ALVARO CASTELLO
1348356E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004276-85.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.